Tribunal: TJES
Processo: 5012872-81.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012872-81.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDENCIA E CAPITALIZACAO LTDA

APELADO: MADALENA MAQUARTE DONATO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO
–

LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGUROS
–
GRUPO ECONÔMICO E TEORIA DA APARÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO NA NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MÁ-FÉ DA SEGURADA – OMISSÃO DELIBERADA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS RELEVANTES –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL –
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
1.
A corretora apelante

ostenta pertinência subjetiva para figurar no polo passivo desta ação indenizatória, porque integra o mesmo grupo econômico da seguradora, o que conferiu a aparência de que aquela também seria corresponsável pelo fiel pagamento da indenização securitária.
2.
Ainda que a seguradora não tenha exigido exames médicos prévios à pactuação, a má-fé da segurada denota que a recusa da cobertura securitária foi legítima, visto que omitiu comorbidades e tratamentos cirúrgicos que guardavam pertinência com a causa da morte.
3.
A segurada violou o dever de boa-fé objetiva tanto na fase preliminar quanto na execução do contrato de seguro, ao não informar que realizou cirurgias bariátrica e de varizes, bem como que fazia uso de medicamentos para hipertensão arterial.
4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Improcedência da pretensão autoral e ônus sucumbencial invertido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:
12/11/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANESTES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA
em face de r. sentença do evento 8925508, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação indenizatória movida por
LEONÍDIO RICARDO DONATO MENDONÇA
e
MADALENA MAQUARTE DONATO
em desfavor da ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02/23 do evento 8925510, em resumo, a apelante alega que:
(I)
é ilegítima para figurar no polo passivo desta ação, pois “
tem em seu objeto social o serviço de corretagem, que é de intermediação da oferta e da procura de um determinado tipo de seguro, sendo que a BANESTES SEGUROS S/A, a qual firmou os contratos de seguro, tem como objeto social a oferta da proteção (garantia de indenizar)
” (fl. 04);
(II)
“
Ao assinar a proposta de seguro em 16/09/2015, fl. 30 do processo administrativo, a Segurada declarou não ter conhecimento de estar com qualquer problema de saúde e não ter sido submetida a internações para tratamento médico em regime hospitalar ou cirurgias de qualquer natureza.
” (fl. 12);
(III)
“
restou provado nos autos que a Segurada, quando da contratação das outras duas apólices de seguro objeto desta ação, omitiu intencionalmente seu estado de saúde, inclusive, de ter se submetida à intervenções cirúrgicas, o que, na forma do art. 766 do Código Civil acarreta a perda de direito à indenização.
” (fl. 15);
(IV)
“
Ficou comprovado em virtude da intervenção cirúrgica que a segurada/falecida tinha pleno conhecimento de que sofria de insuficiência venosa, com utilização de medicamentos controlados e sofrendo intervenções cirúrgicas antes da contratação do seguro, omitindo essa informação da Banestes Seguros
” (fl. 16); e que
(V)
“
não perpetrou qualquer ato ilícito que atingisse o patrimônio material e moral dos Requerentes, cuja negativa de cobertura securitária em questão adveio única e exclusivamente da omissão por parte do segurado/falecido no momento da contratação do seguro, uma vez que tinha ciência das doenças preexistentes que o acometia e se omitiu.
” (fl. 21).

Desse modo, “
requer seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso de Apelação, a fim de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e, quanto ao mérito, julgar totalmente IMPROCEDENTES os pedidos autorais, invertendo, por consequência, os ônus sucumbenciais.
” (fl. 23 do evento 8925510).

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/18 do evento 8925514, os apelados pugnaram pelo desprovimento do recurso, já que, “
ao contrário do que faz crer a Apelante, no dia 13/junho/2011, a Segurada apenas e tão somente realizou cirurgia bariátrica, bem como em 15/setembro/2012, apenas realizou pequeno procedimento para retirada de varizes, tratamento extremamente comum
” (fls. 07/08 do evento 8925514).

É o relatório. Solicito dia para julgamento, cumpra-se a determinação do art. 934 do CPC.

Observe-se a prioridade de tramitação do art. 1.048, inciso I, do CPC.

Vitória/ES, 30 de setembro de 2024.

*

O SR. ADVOGADO LEANDRO JOSÉ DONATO SARNAGLIA:-

Boa tarde, cumprimento a todos os membros desta Terceira Câmara, vou ser bem sucinto na minha sustentação oral, por se tratar de uma matéria até bem singela.

Trata-se de uma ação indenizatória contra o seguro por negativa por, supostamente, tratar-se de doença preexistente, pela seguradora Banestes. Apresentamos ação indenizatória na origem, foi procedente, o Banestes foi condenado a ressarcir tanto as apólices quanto em danos morais.

Deste modo, a apelante apresentou recurso sustentando uma preliminar de ilegitimidade passiva, a qual, inclusive, já tinha sido rechaçada pelo juízo de piso. De certa forma, então, nós aqui reiteramos esse pedido para que seja mantida a sentença. O douto juízo entendeu pela regra do artigo 18 do CDC, por se tratar de participantes da cadeia de fornecimento, todos respondem de maneira solidária. Deste modo, tanto Banestes Administradora de Seguro quanto Banestes Seguros seriam solidariamente responsáveis pelo pagamento da Apólice de Seguro.

Meritoriamente, de maneira muito tranquila, muito singela, eu trago para Vossas Excelências que o Banestes tenta, de maneira ardilosa, subverter a súmula 609, que fala que em alguns casos pode-se alegar a questão da doença preexistente, com exames médicos, ou a má-fé da assegurada. O que é mais fácil para o Banestes? Alegar a má-fé da assegurada.

Então, o Banestes veio aqui e citou em sua apelação duas questões, pegou dois exames que a segurada teria feito na época, duas cirurgias, melhor dizendo, uma em 2011 e uma em 2012, uma de bariátrica e uma cirurgia de varizes. Utilizou essas duas cirurgias pra falar que ela teve má-fé em contratar o seguro em 2015, três anos depois, quando ela estava extremamente saudável, ou seja, ele quis trazer para os autos, para enganar, utilizar disso para enganar Vossas Excelências, e querer dizer que a má-fé é da segurada, que ela estava doente, que ela sabia que estava doente, por isso que ela contratou um seguro, mas não é, Excelências, não é. Por quê? Porque ela contratou, ela era cliente do Banestes Seguros desde 2000 e, deixa rever aqui, desde 1995 ela é servidora pública.

O banco gosta de quê? De colocar, de empurrar seguro, de cobrar das pessoas. Agora, na hora de pagar, eles não gostam. Infelizmente é assim que funciona. Nós sabemos. Mas vamos lá. Então, o que aconteceu? Em 2015, ela contratou essas apólices, em 2018, ela faleceu e vou ler para Vossas Excelências qual foi a doença pela qual ela faleceu: tromboembolismo pulmonar. O que é isso? É embolia pulmonar. O que tem a ver a embolia pulmonar com uma bariátrica, por exemplo? Nada tem a ver e três anos depois.

Deste modo, Excelências, encerro aqui a minha sustentação oral, peço que seja mantida a sentença de piso, que seja feita justiça e que a apelante seja condenada a pagar os danos materiais e morais sofridos pelos apelados.

É o que se requer.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANESTES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA
em face de r. sentença do evento 8925508, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação indenizatória movida por
LEONÍDIO RICARDO DONATO MENDONÇA
e
MADALENA MAQUARTE DONATO
em desfavor da ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a parte requerida não logrou êxito em demonstrar que houve a exigência de exames médicos prévios à contratação do seguro, ônus do qual não se desincumbiu
” (evento 8925508) e, que, “
considerando a negativa infundada com expressa violação de entendimento sumulado, entendo razoável o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos autores
” (evento 8925508), a título de indenização por danos morais.

Por isso, condenou “
a requerida a realizar o pagamento do prêmio de seguro das apólices Apólice nº 33.243 referente ao Contrato nº 2.989.107, que prevê indenização no valor de R$ 58.294,00 em virtude de morte do segurado (ID 9155806); e a Apólice nº 93-1-1818 referente ao Contrato nº 1818, que prevê indenização no valor de R$ 53.525,00 em virtude de morte do segurado (ID 9155809) acrescido de juros de mora e correção monetária na forma da lei
” (evento 8925508).

Finalmente, condenou a requerida/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estipulou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a apreciar as teses do apelo da corretora de seguros.

Em que pese o inconformismo da apelante, percebe-se que ostenta pertinência subjetiva para figurar no polo passivo desta ação indenizatória, porque integra o mesmo grupo econômico da Banestes Seguros S/A, o que conferiu a aparência de que aquela também seria corresponsável pelo fiel pagamento da indenização securitária. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CORRETORA DE SEGUROS MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais, como nos casos de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados da legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência).
2. Como o ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da asserção e a causa de pedir da pretensão do recorrente é justamente a má prestação dos serviços por parte da corretora de seguros, como intermediadora que não verificou se a empresa seguradora cumpria todos os requisitos para operar no seguimento de seguros e por enquadrar-se no conceito de fornecedora, participando, portanto, da cadeia de fornecimento do serviço, a corretora de seguros pode, ainda que em tese, ser responsabilizada, solidária e objetivamente, pelos danos causados ao consumidor, detendo, portanto, legitimidade pra resistir à pretensão deduzida na inicial. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014671, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APÓLICE COLETIVA. ESTIPULANTE E CORRETORA DE SEGUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO FIRMADO NO INTERIOR DO BANCO. SÚMULA Nº 7/STJ. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. MORTE DO SEGURADO. CHOQUE SÉPTICO PÓS-OPERATÓRIO. CIRURGIA BARIÁTRICA. ACIDENTE PESSOAL. CARACTERIZAÇÃO. INFECÇÃO DECORRENTE DE TRAUMA FÍSICO. MORTE NATURAL POR DOENÇA. AFASTAMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. QUESTIONÁRIO DE RISCO. OMISSÃO DE ENFERMIDADE PREEXISTENTE. IRRELEVÂNCIA. MORTE ACIDENTAL. FALTA DE CORRELAÇÃO COM O SINISTRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MULTA PROTELATÓRIA. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA Nº 98/STJ. 1. Ação de cobrança na qual se busca o pagamento de indenização decorrente de contrato de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais coletivo, visto que o segurado veio a óbito após a realização de cirurgia bariátrica, em virtude de choque séptico e falência múltipla dos órgãos.
2. Este Tribunal Superior firmou o entendimento de que o estipulante, em regra, não é o responsável pelo pagamento da indenização securitária, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado, agilizando o procedimento de contratação do seguro. 3. É possível, excepcionalmente, atribuir ao estipulante e à corretora de seguros a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em solidariedade com o ente segurador, como nas hipóteses de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência), sobretudo se integrarem o mesmo grupo econômico.
4. Para fins securitários, a morte acidental evidencia-se quando o falecimento da pessoa decorre de acidente pessoal, sendo este definido como um evento súbito, exclusivo e diretamente externo, involuntário e violento. Já a morte natural configura-se por exclusão, ou seja, por qualquer outra causa, como as doenças em geral, que são de natureza interna, feitas exceções às infecções, aos estados septicêmicos e às embolias resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto, os quais serão também considerados, nessas situações, morte acidental (Resolução CNSP nº 117/2004). 5. Constatada a morte acidental do segurado, ocasionada por infecção, septicemia ou embolia, resultante de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto (evento externo, súbito, involuntário, violento e lesionante), é de ser reconhecido o direito à indenização securitária decorrente da garantia morte por acidente. 6. Quando se tratar de morte acidental e não de morte natural por doença, o silêncio do segurado acerca da enfermidade preexistente no questionário de risco não enseja a aplicação da pena do art. 766 do CC, já que a informação sonegada em nada concorreu para a ocorrência do dano, não guardando relação com o sinistro gerado. Inteligência do enunciado nº 585 da VII Jornada de Direito Civil. 7. A matéria relativa à correção monetária é de ordem pública, de modo que a alteração do termo inicial de ofício pelo tribunal não configura reformatio in pejus. Precedentes. 8. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. 9. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no parágrafo 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula nº 98/STJ.
10. Recurso especial do BANCO CITIBANK S.A. e da CITIBANK CORRETORA SEGUROS S.A. não provido.
Recurso especial da METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. parcialmente provido, apenas para afastar a multa processual. (REsp n. 1.673.368/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 22/8/2017)

Por outro lado, constata-se que a apelante se desincumbiu do ônus (art. 373, inciso II, do CPC) de comprovar a má-fé da segurada quando da pactuação, haja vista que Josany Ricarda Donato, no momento de celebração dos contratos de nº 2.889.107 e de nº 1.818, os quais, respectivamente, geraram as apólices nº 33.243 e nº 93-1-1818 (eventos 9155806 e 9155809) omitiu informações relevantes acerca de seu quadro clínico e histórico de intervenções médicas.

No momento da averiguação dos sinistros, a perícia contratada pela seguradora aferiu que “
a segurada já possuía os sintomas da doença de base que a vitimou desde 14/06/2010, quando realizou uma Gastroplastia, e em 14/09/2012 e 09/03/2016 realizou tratamento cirúrgico de varizes
” (fl. 20 do evento 8925490.

O prontuário médico fornecido pela Unimed Noroeste Capixaba clarifica que anteriormente ao dia 14 de junho de 2010 (fl. 03 do evento 8925495) já fazia uso do medicamento ARADOIS H, o qual notoriamente (art. 375 do CPC) é prescrito para paciente com hipertensão arterial.

Além disso, no dia 13 de junho de 2011 (fls. 05/17 do evento 8925495) a segurada Josany Ricarda Donato foi submetida à cirurgia bariátrica (Gastroplastia), enquanto no dia 14 de setembro de 2012 (fls. 19/23 do evento 8925495) e no dia 09 de março de 2016 (fls. 25/29 do evento 8925495) realizou tratamento cirúrgico de varizes bilateral.

Vale lembrar que a segurada faleceu no dia 16 de setembro de 2018 em razão tromboembolismo pulmonar, trombose venosa poplítea e insuficiência venosa profunda, segundo se depreende da declaração e da certidão de óbito acostados ao evento 8925456.

Como é cediço, os principais fatores de risco para a trombose venosa são: “
a idade superior a 40 anos, imobilizações prolongadas, tromboses venosas profundas prévias, obesidade, presença de varizes, doença oncológica ativa, quimioterapia, processos infecciosos, quimioterapia, insuficiência cardíaca congestiva, gravidez, puerpério, uso de anticoncepcionais, presença de cateteres venosos e cirurgias abdominais, pélvicas, além das ortopédicas em quadris e joelhos.
”
1
.

Conquanto só tenha falecido 3 (três) após a celebração das referidas apólices, é inequívoca a deliberada omissão da segurada de fatores médicos que impactariam negativamente no cálculo do prêmio dos seguros de vida, o que atrai a regra do art. 766,
caput
, do CC, que dispõe:

Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

Ressalto que a segurada passou por um segundo procedimento cirúrgico de varizes no ano de 2016, isto é, depois de ter celebrado os aludidos contratos com a Banestes Seguros S/A, mas também não a informou dessa circunstância, em flagrante violação ao dever disposto no art. 769, caput, do CC, que prevê:

Art. 769. O segurado é obrigado a comunicar ao segurador, logo que saiba, todo incidente suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à garantia, se provar que silenciou de má-fé.

Aliás, é assente que a boa-fé objetiva deve ser observada pelas partes na fase de negociações preliminares e após a execução do contrato, como preconiza o enunciado nº 170 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal.

Ainda que a seguradora não tenha exigido exames médicos prévios à pactuação, a má-fé da segurada denota que a recusa da cobertura securitária foi legítima, nos ditames da súmula nº 609 do Superior Tribunal de Justiça
2
.

Nesse contexto, não merece prosperar a pretensão dos apelados ao pagamento das indenizações securitárias, tampouco há que se falar em violação a direitos da personalidade, mas sim no exercício regular do direito da seguradora, o que afasta a responsabilidade solidária da corretora apelante integrante do mesmo grupo econômico.

Cumpre mencionar, ainda, que o presente entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria, porquanto a omissão de comorbidades e de tratamentos cirúrgicos que guardavam pertinência com a causa da morte elucidam a má-fé da segurada, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. PROVA DESTINADA AO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DOENÇA PREEXISTENTE. ELEMENTOS SUFICIENTES AO JULGAMENTO DA CAUSA. CERTIDÃO DE ÓBITO E DECLARAÇÃO DE CAUSA MORTIS CONFIRMAM EXISTÊNCIA DE ENFERMIDADES ANTERIORES À CONTRATAÇÃO DO SEGURO QUE INFLUIRAM NO RESULTADO MORTE. OMISSÃO QUE TORNA NULO E AFASTA O DIREITO DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A prova, pois, é destinada ao Juiz da demanda e, sem dúvida, a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação, podendo, dessa forma, indeferir as que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias. No caso dos autos o magistrado a quo justificou a desnecessidade de produção de demais provas, porquanto restou convencido com o que apresentado, sem, o que, alongar a instrução pudesse mudar-lhe o convencimento. Precedentes e. TJES. 2. Se depreende das provas trazidas pelas partes a suficiência de elementos ao julgamento do processo, considerando que há nos autos documento oficial consubstanciado na certidão de óbito de Eudisséia Azevedo Cordeiro, atestado pela Dra. Alzimara Hemerly A. Freitas CRM 5606, que indica a causa da morte, além de, por certo, a causa principal relativa a infecção generalizada, diversas outras causas que influenciaram na morte, inclusive sequelas advindas de tratamento de câncer anterior. 3. Além dos elementos constantes da certidão de óbito que indicam doenças preexistentes ao ajuste firmado, há relevante declaração de causa mortis. Dali se extrai a informação de que a própria falecida possuía informações, de conhecimento pessoal, da doença há 07 (sete) anos, além de ter passado por cirurgia de colostomia dois meses antes da morte, no mês de outubro de 2011. E diversamente do que alega o apelante, a declaração não foi assinada por médico particular contratado aos interesses dos apelados, não obstante tenha em seu cabeçalho a indicação de médico assistente do Banco requerido - o documento foi assinado pela mesma médica que atestou o óbito da segurada, qual seja, a Dra. Alzimara Hemerly A. Freitas - CRM 5606, servidora da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim/ES, sendo uma das médicas responsáveis a acompanhar a internação da Sra. Eudisséia naquela unidade do dia 09 de dezembro de 2011 até o falecimento no dia 27 daquele mês 4. Também em sentido contrário ao que sustenta o apelante, não é a condição de ser ou não portadora de câncer que importa ao deslinde da controvérsia. De fato, ter efetuado tratamento oncológico há mais de três décadas não importaria em declaração relevante a ilidir a obrigação securitária. Entretanto, as diversas consequências do tratamento perseveraram à saúde da segurada, segundo as declarações médicas, por bastante tempo na vida da então paciente, fator que, por si só, faz refutar o pagamento que agora almeja o apelante.
5. Conclui-se que a recusa da seguradora ao pagamento de indenização é plenamente justificável, pois restou incontroverso que a segurada era portadora de doença grave ligada à causa da sua morte e diagnosticada anteriormente à contratação do seguro. Desta forma, a segurada violou o dever de lealdade contratual, omitindo fato relevante, com o propósito de ocultar dados que sabia que, se conhecidos pela seguradora apelada, inviabilizaria a celebração do respectivo contrato de seguro, ou o seria em bases diversas. Não obstante seja editada posteriormente à prolação da sentença, os fatos descritos fazem afastar a incidência da Súmula nº 609 do c. Superior Tribunal de Justiça.

6. Quanto à inversão do ônus da prova, em nada auxiliaria no prosseguimento do feito e na conclusão do julgador, porquanto cumpria, desde o princípio, aos requeridos, ora apelados, demonstrar a existência de fato impeditivo do autor alcançar a pretensão almejada em juízo - qual seja, a comprovação da doença preexistente e a respectiva omissão. E, por tudo que exposto, restou efetivamente demonstrado pelos requeridos que a segurada não possuía perfeitas condições de saúde, bem como possuía doenças preexistentes que, não informadas, influíram na causa de sua morte e afastam o dever de indenizar.
7. Recurso improvido. (TJES; AC 0004563-20.2014.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 11/05/2021; DJES 14/05/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE APÓLICE DE SEGURO POR FALECIMENTO. SEGURO DE VIDA. Sentença de improcedência. Recurso dos autores que não merece prosperar. Recusa ao pagamento da indenização por doença preexistente. Seguro contratado pelos beneficiários da apólice, filhos da segurada, um dia depois de sua internação durante período de pandemia de Covid-19 Perícia judicial que constatou a existência de diversas doenças preexistentes como hipertensão arterial, obesidade, insuficiência cardíaca, depressão, apneia do sono e trombose venosa profunda, bem como que desde novembro/2019, passou por diversas internações em razão de suas comorbidades.
Segurada internada em 25/05 e alta em 30/05/2020, sendo a proposta realizada pela filha em 26/05/2020, com omissão do real quadro clínico da genitora. Segurada que foi a óbito após alguns meses (15/12/2020) em razão das doenças preexistentes. Incidência da Súmula nº 609 do STJ. Omissão relevante sobre o quadro clínico que impede o reconhecimento de ausência de má-fé na contratação, que não poderia omitir suas doenças na data da contratação. Indenização indevida.
Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1108693-23.2021.8.26.0100; Ac. 17733789; São Paulo; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. L. G. Costa Wagner; Julg. 27/03/2024; DJESP 04/04/2024; Pág. 2255

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno os apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estipulo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §2º, do CPC, em razão da baixa complexidade da demanda, do lugar da prestação do serviço e do tempo exigido do labor dos causídicos da apelante/requerida.

Sem condenação dos apelados ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que não houve arbitramento de verba honorária em seu desfavor no juízo de origem e diante do parcial provimento do apelo
3
.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Senhor Presidente, como há manifetação de pedido de vista pela Desembargadora Débora, vou aguardar o voto de Sua Excelência.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
26/11/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Analisei atentamente o judicioso voto do Ilte. Relator, o qual, na presente Ação de Indenizatória movida por
LEONÍDIO RICARDO DONATO MENDONÇA
e
MADALENA MAQUARTE DONATO
em desfavor da ora apelante,
BANESTES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA,
afastou a alegação de ilegitimidade desta e, no mérito, deu provimento ao recurso, julgando improcedentes os pedidos autorais, por entender que a segurada deixou de informar a seguradora a existência de doença pré-existente.

Observa-se que, na origem, os apelados propuseram a presente Ação Indenizatória em razão da negativa da apelante em realizar o pagamento do prêmio de seguro de vida das apólices nº 33.243 (referente ao Contrato nº 2.989.107) e nº 93-1-1818 (referente ao Contrato nº 1818), que alegam ter direito devido ao falecimento da segurada Josany Ricarda Donato.

Na sentença objurgada o juiz de primeiro grau fundamentou que a parte requerida não logrou êxito em demonstrar que houve a exigência de exames médicos prévios à contratação do seguro, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual deu provimento a demanda, condenando a apelante ao pagamento do montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos autores a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento do prêmio de seguro das apólices: Apólice nº 33.243 referente ao Contrato nº 2.989.107, que prevê indenização no valor de R$ 58.294,00 em virtude de morte do segurado (ID 9155806); e a Apólice nº 93-1-1818 referente ao Contrato nº 1818, que prevê indenização no valor de R$ 53.525,00 em virtude de morte do segurado (ID 9155809) acrescido de juros de mora e correção monetária na forma da lei” (evento 8925508).

Finalmente, condenou a requerida/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estipulou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação tendo esta ajuizado o recurso em análise para:
i) obter o reconhecimento de sua ilegitimidade e, caso superada a questão; ii) serem julgados improcedentes os pedidos autorais ou, alternativamente, iii) ser afastada a sua condenação em danos morais.

Pois bem, tal como destacou o Ilte. Relator em seu voto condutor, não se verifica a alegada ilegitimidade da apelante, posto que integra porque integra o mesmo grupo econômico da Banestes Seguros S/A.

Assim, acompanho o voto condutor com relação ao afastamento da alegação de iligetimidade passiva da apelante e, superada a questão preliminar, peço desde já a devida vênia ao Relator para inaugurar divergência, de forma a manter a sentença de origem.

É possível verificar que, embora tenha dado provimento apelo por entender que “(...)
Conquanto só tenha falecido 3 (três) após a celebração das referidas apólices, é inequívoca a deliberada omissão da segurada de fatores médicos que impactariam negativamente no cálculo do prêmio dos seguros de vida, o que atrai a regra do art. 766, caput, do CC
(...), o Insigne Relator registrou em seu voto que
a seguradora não exigiu da segurada exames médico prévios à contratação.

Como se pode observar, a controvérsia ora devolvida a esta Corte cinge-se à análise da validade da negativa de cobertura por parte da seguradora, que alegou omissão de doença preexistente pela segurada. Desta feita, o ponto central de discussão é se a segurada Josany Ricarda Donato, ao firmar o contrato de seguro, agiu com dolo, omitindo informações relativas ao seu estado de saúde, ou se, ao contrário, sua conduta foi respaldada pela boa-fé objetiva, princípio que norteia as relações contratuais de consumo, notadamente em contratos de adesão como o presente.

Nos termos do art. 766 do Código Civil:

"Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido."

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na
Súmula 609
:

“
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação
ou
a demonstração de má-fé do segurado
.”

Esse posicionamento tem como fundamento a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, amparados pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que conferem ao consumidor a presunção de veracidade nas declarações de saúde prestadas, a menos que a seguradora comprove de forma contundente que houve omissão intencional, o que não ocorreu no caso dos autos, onde não foi comprovada, como o próprio Relator mencionou, a exigência de exames médicos prévios à contratação, e nem mesmo a má-fé da segurada, uma vez que sequer foi produzida prova técnica hábil a comprovar que a segurada veio a óbito em razão de doença que já existia à época da contratação do seguro. Aliás, observa-se do atestado de óbito apresentado nos autos que o falecimento da segurada não decorreu de uma causa isolada, mas de uma diversidade de problemas, não havendo comprovação de que as comorbidades enfrentadas pela segurada na época da contratação do seguro, anos antes de seu falecimento, foram a causa deste.

Ilustrando a questão trago precedente recente do TJRS:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. AÇÃO DE COBRANÇA.
Seguro de vida coletivo. Cláusula limitativa imposta pela seguradora. Má-fé configurada
. Tema 1.112, do STJ. 1) trata-se de ação de cobrança, em que a parte autora objetiva a condenação da seguradora ré ao pagamento de indenização prevista em contrato de seguro de vida em razão do falecimento da segurada, julgada parcialmente procedente na origem. 2) consoante as regras contidas nos artigos 765 e 766 do Código Civil, determinam que tanto o segurado quanto a seguradora devem ser regidos pela boa-fé e veracidade no contrato, bem como que o segurado perde o direito ao seguro garantido se omitir informações que possam influir no contrato. 3)
a atividade lucrativa é da empresa de crédito ou de seguro, de tal sorte que
os riscos dessa atividade não podem ser debitados sobre o consumidor-segurado, mas ela própria responder se não se acautelou suficientemente
. Essa é exatamente a situação dos autos,
a seguradora, ora demandada, não se precatou de tal maneira a minimizar os riscos de seu próprio negócio, pois deveria ter exigido a realização de exames médicos prévios. Assim não fez, por isso deve arcar com o resultado e com o risco do negócio entabulado
, mormente porque sempre recebeu o prêmio correspondente
. 4) no caso telado a questão crucial não está calcada apenas na questão debatida no tema 1112 do STJ (dever de informação cabe à estipulante), mas sim, no ato da seguradora quando da contratação (13/01/2015), viabilizaram a contratação, indevidamente, em que pese tivessem conhecimento de que a autora já havia ultrapassado a idade limite já possuía idade superior ao limite estabelecido para adesão ao seguro (78 anos), porém, ainda assim, o Banco do Brasil e a seguradora ré efetivaram a contratação. 5) assim, é descabida a negativa de indenização securitária sob a alegação de que o segurado, quando da contratação securitária, tinha mais de 65 anos,, uma vez que é dever da seguradora consultar a data de nascimento do segurado, e inclusive alertá-la de tal limitação. Ao contrário, no caso telado, a seguradora permitiu a contratação de seguro de vida e efetuou regulares cobranças do prêmio, sem qualquer demonstração de que o segurado tenha sido cientificado a respeito de que havia limite etário para ingresso e que tal infração poderia resultar na exclusão da cobertura. Mantido o julgamento originário, em juízo de retratação. (TJRS; AC 5000351-31.2021.8.21.0117; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Niwton Carpes da Silva; Julg. 24/09/2024; DJERS
01/10/2024
) (destaquei)

Os elementos dos autos indicam que Josany Ricarda Donato manteve suas atividades habituais até próximo de seu falecimento, o que confirma a ausência de sinais evidentes de enfermidades que, na época da contratação do seguro, estivessem na eminência de levá-la a óbito.

Embora a apelante argumente que a segurada deveria ter informado seu histórico de saúde em detalhes, sustentando que esta já apresentava indícios das enfermidades que levaram a seu óbito, não há, como já mencionado, prova inequívoca de que a segurada tivesse conhecimento de qualquer enfermidade de grau relevante que pudesse impactar o contrato. Importante ressaltar novamente
que a seguradora não exigiu exames médicos para aferir o estado de saúde da segurada, assumindo, assim, o risco da aceitação da declaração de saúde fornecida
.

Portanto, ao não exigir exames de verificação no ato da contratação e ao não comprovar a má-fé, a seguradora deve arcar com o risco do contrato. A declaração prestada pela segurada, sob as condições em que foi feita, encontra respaldo no princípio da proteção da confiança legítima, inerente aos contratos de adesão.

Sobre o tema segue o reiterado entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE PROVAS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1.
Não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação da existência de doença pré-existente. Precedentes
. 2. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de cláusulas contratuais e de matéria fática da lide, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. AgInt no REsp 1280544/PR, rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, Dje 09/05/2017. (destaquei)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE
DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA
. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1.
Conforme pacificado no STJ, "não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação da existência de doença preexistente"
(AgRg no AREsp n. 177.250/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 30/10/2012). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu não ter sido comprovada a má-fé da segurada nem a exigência de exames médicos pela seguradora, de modo que a recusa na cobertura do tratamento se deu de forma indevida, gerando dano moral indenizável. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. A incidência da referida súmula também obsta o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte.5. Agravo interno a que se nega provimento. AgInt no AREsp 1163036 / SE, Quarta Turma, Relator Ministro, ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado em 20/02/2018, DJe 08/03/2018. (destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na hipótese em exame, aplica-se o Enunciado 2 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça." 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ: "Não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação da existência de doença pré-existente"
(AgRg no AREsp 177.250/MT, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 30/10/2012). 3. Mediante análise do conjunto fático-probatório dos autos, tem-se que o eg. Tribunal de origem concluiu que o segurado não procedeu de má-fé por ocasião da contratação do seguro. Nesse contexto, afigura-se inviável rever tal conclusão, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. AgInt no AREsp 826988/MT, Rel. Ministro RAÚL ARAÚJ, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, Dje 03/06/2016. (destaquei)

Cumpre ainda destacar que a relação securitária deve ser interpretada à luz do CDC, especialmente quanto à vulnerabilidade do consumidor e à boa-fé objetiva. A empresa, ao ingressar no mercado de seguros de vida, oferece um serviço essencial à proteção familiar e patrimonial, devendo, por isso, zelar pela transparência e pela clareza nas suas relações contratuais. Eventuais cláusulas que limitem ou excluam direitos dos consumidores exigem interpretação restritiva e devem ser expressas e de fácil entendimento, sob pena de serem consideradas abusivas.

A interpretação do contrato de seguro, típico contrato de adesão, deve pautar-se pelo
in dubio pro misero
, ou seja, sempre a favor do consumidor
ex vi legis
dos artigos 6º, incisos IV e VIII e 47, ambos do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Dessa forma, não tendo a seguradora demonstrado de forma inequívoca a má-fé da segurada, a presunção deve ser em favor dos beneficiários, conforme os princípios consumeristas, aplicáveis às relações de adesão securitária.

Por fim, quanto ao cabimento ou não de indenização por danos morais, que é o que se discute no apelo em relação a indenização fixada, destaco que a negativa de pagamento do seguro vida extrapola os limites da razoabilidade, devendo ser mantido o dever de pagamento dos danos morais. Neste sentido trago precedentes recentes dos Tribunais pátrios:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
NEGATIVA DE COBERTURA. INDEVIDA. CLÁUSULA ABUSIVA. DANOS MORAIS
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO TJCE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pleito autoral, por entender que a moléstia denominada "carcinoma in situ no colo do útero" encontra-se indicada como risco excluído da cobertura de diagnóstico de câncer. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão trata-se de verificar se a negativa da cobertura de seguro de vida ocorreu de forma devida. III. Razões de decidir. 3. A atividade securitária é abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo as cláusulas do contrato de seguro submeterem-se às disposições da Lei consumerista, de modo a respeitar as formas de interpretação e elaboração contratuais, especialmente quanto à informação prestada ao consumidor sobre o conteúdo dos itens ajustados, a fim de coibir o desequilíbrio entre as partes, principalmente em razão da hipossuficiência em relação ao fornecedor. 4. A cláusula 4.2 da apólice em análise, a qual exclui o cobertura de "carcinoma in situ no colo do útero", é abusiva e deve ser excluída, pois inegavelmente tem cunho de ludibriar, já que, tratando de um seguro criado especialmente para as mulheres, a consumidora, ao se deparar com a referida proposta, com cobertura para diagnóstico de câncer, realiza a contratação porque logicamente entende que existe cobertura para câncer de colo de útero, de ovário, de trompas, de endométrio, ou seja, do que está ligado ao aparelho reprodutor feminino e não uma cobertura tão específica como a sustentada pelos apelados. 5. Estando os serviços atinentes às seguradoras submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo, as cláusulas do contrato firmado pelas partes, devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor, conforme prevê o artigo 47, sendo reputadas nulas aquelas que limitam ou restringem direitos, especialmente as que inviabilizam a realização da legítima expectativa do consumidor, o que é o caso dos autos. 6.
Quanto ao dano moral, é válido destacar que as circunstâncias da negativa da cobertura geraram evidente abalo psicológico à autora, que teve frustrada a expectativa de receber indenização que lhe é devida, mormente por se tratar de um momento tão angustiante, ocasionando dor e inegáveis transtornos.
Neste caso, entendo que o valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela proporcional e suficiente a reparar o dano moral sofrido pela autora. lV. Dispositivo. 7. Recurso conhecido e provido. (TJCE; AC 0175106-72.2016.8.06.0001; Fortaleza; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz André Luiz de Souza Costa; DJCE
07/11/2024
; Pág. 153) (destaquei)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. DESPROVIMENTO. 1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido de indenização securitária, bem como de indenização por danos morais. 2. As questões em discussão são as seguintes: (I) saber se houve cerceamento de defesa em razão da negativa de prova pericial médica indireta; (II) saber se restou configurado o dano moral e (III) saber se a correção monetária relativa à indenização securitária deve ser computada a partir do ajuizamento da ação. 3. Cerceamento de defesa não verificado. Réus que tiveram oportunidade de requerer prova pericial médica, mas concordaram com o julgamento antecipado da lide. 4.
Dano moral configurado a partir da recusa de cobertura securitária, com violação das legítimas expectativas do consumidor.
5. Nos termos da Súmula nº 632 do STJ, a correção monetária da indenização securitária deve incidir a partir da contratação até o efetivo pagamento. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJRJ; APL 0004447-21.2018.8.19.0026; Itaperuna; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Helda Lima Meireles; DORJ
04/11/2024
; Pág. 591) (destaquei)

MENTA1 APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA CORRETORA RÉ E DA PARTE AUTORA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. 1. Parte autora que pretende o recebimento de metade do valor do seguro pelo falecimento de seu companheiro, pago de forma integral ao único filho do de cujus. Sentença de parcial procedência condenando solidariamente os réus ao pagamento de metade da indenização do seguro à autora, afastando, contudo, o dano moral. Apelo da corretora ré e da parte autora. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar (I) a regularidade do pagamento do título de indenização securitária referente a seguro de vida em grupo, efetuado exclusivamente ao filho único do de cujus (3º réu), em detrimento da autora, sua companheira quando ausente na apólice a indicação dos beneficiários, (II) à responsabilidade da corretora de seguros no evento e (III) se os danos narrados na exordial são passíveis de indenização por danos morais. 3. Ausência de indicação de beneficiários na apólice que impõe a aplicação do disposto no artigo 792 do Código Civil. Precedente STJ. 4. Condição de companheira da autora que era conhecida pela apelante ré, conforme se denota do email enviado pela demandante antes da realização do pagamento da indenização securitária ao filho do segurado falecido. Ausência de comprovação de repasse de informação à seguradora corré, dando azo ao pagamento irregular do prêmio. 5. Falha na prestação de serviço que abarca situação excepcional de responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora, conforme jurisprudência pacífica do STJ. Demanda que envolve relação consumerista. Inteligência dos artigos 7º, parágrafo único, 18, 25, § 1º, e 34, todos do CDC, que prevêem a responsabilidade solidária dos fornecedores, que de alguma forma participaram da cadeia de fornecimento, pelos defeitos no serviço prestado, na melhor expressão da teoria da aparência e da boa-fé objetiva. 6.
Dano moral configurado. Negativa de pagamento que frustrou legítima expectativa da autora de receber a indenização que lhe era devida, sem contar o desgaste emocional advindo do ajuizamento desta demanda
. 7. Verba indenizatória que se arbitra em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando-se as peculiaridades do caso concreto e à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE RÉ. PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. (TJRJ; APL 0804197-96.2022.8.19.0063; Três Rios; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Eduardo Abreu Biondi; DORJ
01/11/2024
; Pág. 1080) (destaquei)

SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA C. C. INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. AÇÃO AJUIZADA POR BENEFICIÁRIOS. PRAZO DE PRESCRIÇÃO DECENAL. CASO CONCRETO INDICANDO NÃO SER O BANCO PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE QUALQUER ILICITUDE OU MÁCULA ÀS REGRAS CONSUMERISTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO BANCO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC. HIPÓTESE EM QUE RESTOU
COMPROVADO TER SIDO INJUSTIFICADA A NEGATIVA DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, NÃO SENDO APENAS O CASO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO. ENTENDIMENTO DE QUE O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA SERÁ A DATA DA ÚLTIMA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO REALIZADA AO TEMPO DO SINISTRO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 632 DO E. STJ. Recurso de apelação do Banco provido e parcialmente provido o recurso de apelação da seguradora. (TJSP; Apelação Cível 1034380-68.2019.8.26.0001; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I. Santana - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2024; Data de Registro: 24/10/2024) (TJSP; AC 1034380-68.2019.8.26.0001; São Paulo; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Cristina Zucchi; Julg.
24/10/2024
) (destaquei)

Ante ao exposto, e pedindo novamente vênia ao Relator, acompanho seu voto quanto ao afastamento da ilegitimidade passiva da apelante e, no mérito, inauguro divergência para manter a sentença de origem, de forma a negar provimento ao apelo.

Em que pese o desprovimento do recurso, deixo de majorar os honorários de sucumbência, posto que fixados em seu percentual máximo pelo Juízo de origem.

É como voto Sr. Presidente.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
18/02/2025

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Dando sequência a votação, trata-se de julgamento estendido. Há um pedido de sustentação oral feita pelo doutor Leandro José Donato Sarnaglia, que está com a palavra apenas para destacar os pontos importantes, para não repetirmos a sustentação oral que já foi feita.

*

O SR. ADVOGADO LEANDRO JOSE DONATO SARNAGLIA:-

Ok Excelência. Só lembrando os pontos importantes, na origem, trata-se de uma ação indenizatória de prêmio de seguro, proposta por Madalena e Leonídio Ricardo de um prêmio deixado pela senhora Josane, genitora do Leonídio Ricardo e filha da Madalena. Na origem, foi julgado procedente o pagamento do prêmio e danos morais. Então, o Banestes recorreu e agora estamos em sede de apelação. O relator deu provimento com base na questão da má-fé, segundo ele teria havido má-fé da beneficiária, sobre aquela alegação que o seguro deu, de subverter a Súmula 609 do STF. Sustentamos oralmente, a Desembargadora Débora pediu vista e inaugurou a divergência, por isso o julgamento estendido, indo para o Desembargador Fábio Brasil Nery e agora para o doutor Moacyr Caldonazzi.

Então, o que nós queremos rechaçar aqui é o voto claro e forte da Desembargadora Débora que vem para sedimentar toda a tese sufragada na sentença, que foi que não houve má-fé da segurada, de forma alguma, e de nenhuma forma, também, o Banestes conseguiu comprovar que houve essa má-fé, porque a má-fé não é presumida, tem que ser comprovada.

O que ficou também bem delineado foi que ela faleceu em 2000 e, só rememorar aqui a data do falecimento dela, ela teve uma cirurgia bariátrica, que fez em 2011, e uma cirurgia de varizes que fez em 2012, e ela assinou a Apólice em 2015 e só veio falecer em 2018.

Então, eles alegam que essas cirurgias teriam sido causas da má-fé que ela não teria sustentado lá quando ela assinou a questão do seguro de vida, mas, ficou devidamente comprovado que não há má-fé nenhuma da segurada nesse sentido.

Então, o que eu peço à V. Exª é que seja seguido o voto de emergência para ser mantida a sentença. É esse o meu pedido, Excelências.

*

V
O
T
O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Peço vênia ao e. relator e a
companho a divergência
inaugurada pela e. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, em consonância com entendimento que tenho manifestado nesta Corte em casos similares, como, por exemplo, na AC 0001622-11.2018.8.08.0049 (órgão julgador: Segunda Câmara Cível - relator para acórdão: Fernando Estevam Bravin Ruy - data da publicação:

24/01/2022).

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES:-

Apenas para rememorar, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANESTES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA
em face da sentença id. 8925508, proferida pelo magistrado da 2ª Vara Cível de Serra, que, na ação indenizatória movida por
LEONÍDIO RICARDO DONATO MENDONÇA
e
MADALENA MAQUARTE DONATO,
em desfavor da ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O eminente Relator deu provimento ao recurso, para julgar improcedente a demanda, pontuando, em síntese, que
“ainda que a seguradora não tenha exigido exames médicos prévios à pactuação, a má-fé da segurada denota que a recusa da cobertura securitária foi legítima, nos ditames da súmula nº 609 do Superior Tribunal de Justiça”,
sendo, na oportunidade, acompanhado pelo insigne Desembargador Sérgio Ricardo de Souza.

Por sua vez, a culta Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva inaugurou divergência para manter a sentença de origem, desprovendo o recurso, fundamentando que
“não foi comprovada, como o próprio Relator mencionou, a exigência de exames médicos prévios à contratação, e nem mesmo a má-fé da segurada, uma vez que sequer foi produzida prova técnica hábil a comprovar que a segurada veio a óbito em razão de doença que já existia à época da contratação do seguro”,
acrescentando que
“não há, como já mencionado, prova inequívoca de que a segurada tivesse conhecimento de qualquer enfermidade de grau relevante que pudesse impactar o contrato”.

O preclaro Desembargador Carlos Simões Fonseca, acompanhou, na sequência, o voto divergente inaugurado.

Diante do resultado não unânime, vieram os autos, então, em virtude da aplicação da técnica de julgamento estendido (art. 942 do CPC).

Pois bem.

O colendo STJ possui o firme entendimento de que
“
não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro e ainda não exigida pela seguradora a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação da existência de doença pré-existente
”
. (STJ; AgInt-AREsp 2.318.444; Proc. 2023/0062853-7; SE; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 01/09/2023)

Na hipótese em tela, colho da certidão de óbito acostada no id. 8925456 que a Sra. Josany Ricarda Donato faleceu na data de 19/09/2018, tendo como causa
“tromboembolismo pulmonar, trombose venosa profunda e insuficiência venosa profunda”,
e durante o processo de sinistro, foi observado pela apelante, após acessar o prontuário da segurada, que esta foi diagnosticada no ano de 2010 com pressão alta, em 2012 realizou procedimento para tratamento de varizes, com úlcera no membro inferior esquerdo, sendo que, em 2016, consta que esta, portadora de obesidade, apresentava dores no joelho, sugestionando que já era portadora de potencial insuficiência venosa quando contratou o seguro, sem mencionar qualquer doença prévia correlacionada, o que nos permite concluir pela intenção de omitir tais informações.

Neste cenário, concluo por acompanhar a tese delineada pelo Desembargador Fernando Bravin, no sentido de prover o recurso, julgando improcedente a demanda, porquanto a
“omissão de comorbidades e de tratamentos cirúrgicos que guardavam pertinência com a causa da morte elucidam a má-fé da segurada”
.

Pelo exposto, acompanho o voto de relatoria.

É como voto.

*

lsl*

1
Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/informacoes/programas-projetos-e-acoes/pro-vida/dicas-de-saude/pilulas-de-saude/trombose-uma-doenca-perigosa-e-muito-frequente.>

2
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

3
AgInt no AREsp 1533297/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANESTES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA
em face de r. sentença do evento 8925508, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação indenizatória movida por
LEONÍDIO RICARDO DONATO MENDONÇA
e
MADALENA MAQUARTE DONATO
em desfavor da ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a parte requerida não logrou êxito em demonstrar que houve a exigência de exames médicos prévios à contratação do seguro, ônus do qual não se desincumbiu
” (evento 8925508) e, que, “
considerando a negativa infundada com expressa violação de entendimento sumulado, entendo razoável o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos autores
” (evento 8925508), a título de indenização por danos morais.

Por isso, condenou “
a requerida a realizar o pagamento do prêmio de seguro das apólices Apólice nº 33.243 referente ao Contrato nº 2.989.107, que prevê indenização no valor de R$ 58.294,00 em virtude de morte do segurado (ID 9155806); e a Apólice nº 93-1-1818 referente ao Contrato nº 1818, que prevê indenização no valor de R$ 53.525,00 em virtude de morte do segurado (ID 9155809) acrescido de juros de mora e correção monetária na forma da lei
” (evento 8925508).

Finalmente, condenou a requerida/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estipulou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a apreciar as teses do apelo da corretora de seguros.

Em que pese o inconformismo da apelante, percebe-se que ostenta pertinência subjetiva para figurar no polo passivo desta ação indenizatória, porque integra o mesmo grupo econômico da Banestes Seguros S/A, o que conferiu a aparência de que aquela também seria corresponsável pelo fiel pagamento da indenização securitária. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CORRETORA DE SEGUROS MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais, como nos casos de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados da legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência).
2. Como o ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da asserção e a causa de pedir da pretensão do recorrente é justamente a má prestação dos serviços por parte da corretora de seguros, como intermediadora que não verificou se a empresa seguradora cumpria todos os requisitos para operar no seguimento de seguros e por enquadrar-se no conceito de fornecedora, participando, portanto, da cadeia de fornecimento do serviço, a corretora de seguros pode, ainda que em tese, ser responsabilizada, solidária e objetivamente, pelos danos causados ao consumidor, detendo, portanto, legitimidade pra resistir à pretensão deduzida na inicial. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014671, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APÓLICE COLETIVA. ESTIPULANTE E CORRETORA DE SEGUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO FIRMADO NO INTERIOR DO BANCO. SÚMULA Nº 7/STJ. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. MORTE DO SEGURADO. CHOQUE SÉPTICO PÓS-OPERATÓRIO. CIRURGIA BARIÁTRICA. ACIDENTE PESSOAL. CARACTERIZAÇÃO. INFECÇÃO DECORRENTE DE TRAUMA FÍSICO. MORTE NATURAL POR DOENÇA. AFASTAMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. QUESTIONÁRIO DE RISCO. OMISSÃO DE ENFERMIDADE PREEXISTENTE. IRRELEVÂNCIA. MORTE ACIDENTAL. FALTA DE CORRELAÇÃO COM O SINISTRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MULTA PROTELATÓRIA. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA Nº 98/STJ. 1. Ação de cobrança na qual se busca o pagamento de indenização decorrente de contrato de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais coletivo, visto que o segurado veio a óbito após a realização de cirurgia bariátrica, em virtude de choque séptico e falência múltipla dos órgãos.
2. Este Tribunal Superior firmou o entendimento de que o estipulante, em regra, não é o responsável pelo pagamento da indenização securitária, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado, agilizando o procedimento de contratação do seguro. 3. É possível, excepcionalmente, atribuir ao estipulante e à corretora de seguros a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em solidariedade com o ente segurador, como nas hipóteses de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência), sobretudo se integrarem o mesmo grupo econômico.
4. Para fins securitários, a morte acidental evidencia-se quando o falecimento da pessoa decorre de acidente pessoal, sendo este definido como um evento súbito, exclusivo e diretamente externo, involuntário e violento. Já a morte natural configura-se por exclusão, ou seja, por qualquer outra causa, como as doenças em geral, que são de natureza interna, feitas exceções às infecções, aos estados septicêmicos e às embolias resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto, os quais serão também considerados, nessas situações, morte acidental (Resolução CNSP nº 117/2004). 5. Constatada a morte acidental do segurado, ocasionada por infecção, septicemia ou embolia, resultante de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto (evento externo, súbito, involuntário, violento e lesionante), é de ser reconhecido o direito à indenização securitária decorrente da garantia morte por acidente. 6. Quando se tratar de morte acidental e não de morte natural por doença, o silêncio do segurado acerca da enfermidade preexistente no questionário de risco não enseja a aplicação da pena do art. 766 do CC, já que a informação sonegada em nada concorreu para a ocorrência do dano, não guardando relação com o sinistro gerado. Inteligência do enunciado nº 585 da VII Jornada de Direito Civil. 7. A matéria relativa à correção monetária é de ordem pública, de modo que a alteração do termo inicial de ofício pelo tribunal não configura reformatio in pejus. Precedentes. 8. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. 9. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no parágrafo 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula nº 98/STJ.
10. Recurso especial do BANCO CITIBANK S.A. e da CITIBANK CORRETORA SEGUROS S.A. não provido.
Recurso especial da METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. parcialmente provido, apenas para afastar a multa processual. (REsp n. 1.673.368/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 22/8/2017)

Por outro lado, constata-se que a apelante se desincumbiu do ônus (art. 373, inciso II, do CPC) de comprovar a má-fé da segurada quando da pactuação, haja vista que Josany Ricarda Donato, no momento de celebração dos contratos de nº 2.889.107 e de nº 1.818, os quais, respectivamente, geraram as apólices nº 33.243 e nº 93-1-1818 (eventos 9155806 e 9155809) omitiu informações relevantes acerca de seu quadro clínico e histórico de intervenções médicas.

No momento da averiguação dos sinistros, a perícia contratada pela seguradora aferiu que “
a segurada já possuía os sintomas da doença de base que a vitimou desde 14/06/2010, quando realizou uma Gastroplastia, e em 14/09/2012 e 09/03/2016 realizou tratamento cirúrgico de varizes
” (fl. 20 do evento 8925490.

O prontuário médico fornecido pela Unimed Noroeste Capixaba clarifica que anteriormente ao dia 14 de junho de 2010 (fl. 03 do evento 8925495) já fazia uso do medicamento ARADOIS H, o qual notoriamente (art. 375 do CPC) é prescrito para paciente com hipertensão arterial.

Além disso, no dia 13 de junho de 2011 (fls. 05/17 do evento 8925495) a segurada Josany Ricarda Donato foi submetida à cirurgia bariátrica (Gastroplastia), enquanto no dia 14 de setembro de 2012 (fls. 19/23 do evento 8925495) e no dia 09 de março de 2016 (fls. 25/29 do evento 8925495) realizou tratamento cirúrgico de varizes bilateral.

Vale lembrar que a segurada faleceu no dia 16 de setembro de 2018 em razão tromboembolismo pulmonar, trombose venosa poplítea e insuficiência venosa profunda, segundo se depreende da declaração e da certidão de óbito acostados ao evento 8925456.

Como é cediço, os principais fatores de risco para a trombose venosa são: “
a idade superior a 40 anos, imobilizações prolongadas, tromboses venosas profundas prévias, obesidade, presença de varizes, doença oncológica ativa, quimioterapia, processos infecciosos, quimioterapia, insuficiência cardíaca congestiva, gravidez, puerpério, uso de anticoncepcionais, presença de cateteres venosos e cirurgias abdominais, pélvicas, além das ortopédicas em quadris e joelhos.
”
1
.

Conquanto só tenha falecido 3 (três) após a celebração das referidas apólices, é inequívoca a deliberada omissão da segurada de fatores médicos que impactariam negativamente no cálculo do prêmio dos seguros de vida, o que atrai a regra do art. 766,
caput
, do CC, que dispõe:

Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

Ressalto que a segurada passou por um segundo procedimento cirúrgico de varizes no ano de 2016, isto é, depois de ter celebrado os aludidos contratos com a Banestes Seguros S/A, mas também não a informou dessa circunstância, em flagrante violação ao dever disposto no art. 769,
caput
, do CC, que prevê:

Art. 769. O segurado é obrigado a comunicar ao segurador, logo que saiba, todo incidente suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à garantia, se provar que silenciou de má-fé.

Aliás, é assente que a boa-fé objetiva deve ser observada pelas partes na fase de negociações preliminares e após a execução do contrato, como preconiza o enunciado nº 170 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal.

Ainda que a seguradora não tenha exigido exames médicos prévios à pactuação, a má-fé da segurada denota que a recusa da cobertura securitária foi legítima, nos ditames da súmula nº 609 do Superior Tribunal de Justiça
2
.

Nesse contexto, não merece prosperar a pretensão dos apelados ao pagamento das indenizações securitárias, tampouco há que se falar em violação a direitos da personalidade, mas sim no exercício regular do direito da seguradora, o que afasta a responsabilidade solidária da corretora apelante integrante do mesmo grupo econômico.

Cumpre mencionar, ainda, que o presente entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria, porquanto a omissão de comorbidades e de tratamentos cirúrgicos que guardavam pertinência com a causa da morte elucidam a má-fé da segurada, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. PROVA DESTINADA AO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DOENÇA PREEXISTENTE. ELEMENTOS SUFICIENTES AO JULGAMENTO DA CAUSA. CERTIDÃO DE ÓBITO E DECLARAÇÃO DE CAUSA MORTIS CONFIRMAM EXISTÊNCIA DE ENFERMIDADES ANTERIORES À CONTRATAÇÃO DO SEGURO QUE INFLUIRAM NO RESULTADO MORTE. OMISSÃO QUE TORNA NULO E AFASTA O DIREITO DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A prova, pois, é destinada ao Juiz da demanda e, sem dúvida, a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação, podendo, dessa forma, indeferir as que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias. No caso dos autos o magistrado a quo justificou a desnecessidade de produção de demais provas, porquanto restou convencido com o que apresentado, sem, o que, alongar a instrução pudesse mudar-lhe o convencimento. Precedentes e. TJES. 2. Se depreende das provas trazidas pelas partes a suficiência de elementos ao julgamento do processo, considerando que há nos autos documento oficial consubstanciado na certidão de óbito de Eudisséia Azevedo Cordeiro, atestado pela Dra. Alzimara Hemerly A. Freitas CRM 5606, que indica a causa da morte, além de, por certo, a causa principal relativa a infecção generalizada, diversas outras causas que influenciaram na morte, inclusive sequelas advindas de tratamento de câncer anterior. 3. Além dos elementos constantes da certidão de óbito que indicam doenças preexistentes ao ajuste firmado, há relevante declaração de causa mortis. Dali se extrai a informação de que a própria falecida possuía informações, de conhecimento pessoal, da doença há 07 (sete) anos, além de ter passado por cirurgia de colostomia dois meses antes da morte, no mês de outubro de 2011. E diversamente do que alega o apelante, a declaração não foi assinada por médico particular contratado aos interesses dos apelados, não obstante tenha em seu cabeçalho a indicação de médico assistente do Banco requerido - o documento foi assinado pela mesma médica que atestou o óbito da segurada, qual seja, a Dra. Alzimara Hemerly A. Freitas - CRM 5606, servidora da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim/ES, sendo uma das médicas responsáveis a acompanhar a internação da Sra. Eudisséia naquela unidade do dia 09 de dezembro de 2011 até o falecimento no dia 27 daquele mês 4. Também em sentido contrário ao que sustenta o apelante, não é a condição de ser ou não portadora de câncer que importa ao deslinde da controvérsia. De fato, ter efetuado tratamento oncológico há mais de três décadas não importaria em declaração relevante a ilidir a obrigação securitária. Entretanto, as diversas consequências do tratamento perseveraram à saúde da segurada, segundo as declarações médicas, por bastante tempo na vida da então paciente, fator que, por si só, faz refutar o pagamento que agora almeja o apelante.
5. Conclui-se que a recusa da seguradora ao pagamento de indenização é plenamente justificável, pois restou incontroverso que a segurada era portadora de doença grave ligada à causa da sua morte e diagnosticada anteriormente à contratação do seguro. Desta forma, a segurada violou o dever de lealdade contratual, omitindo fato relevante, com o propósito de ocultar dados que sabia que, se conhecidos pela seguradora apelada, inviabilizaria a celebração do respectivo contrato de seguro, ou o seria em bases diversas. Não obstante seja editada posteriormente à prolação da sentença, os fatos descritos fazem afastar a incidência da Súmula nº 609 do c. Superior Tribunal de Justiça.

6. Quanto à inversão do ônus da prova, em nada auxiliaria no prosseguimento do feito e na conclusão do julgador, porquanto cumpria, desde o princípio, aos requeridos, ora apelados, demonstrar a existência de fato impeditivo do autor alcançar a pretensão almejada em juízo - qual seja, a comprovação da doença preexistente e a respectiva omissão. E, por tudo que exposto, restou efetivamente demonstrado pelos requeridos que a segurada não possuía perfeitas condições de saúde, bem como possuía doenças preexistentes que, não informadas, influíram na causa de sua morte e afastam o dever de indenizar.
7. Recurso improvido. (TJES; AC 0004563-20.2014.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 11/05/2021; DJES 14/05/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE APÓLICE DE SEGURO POR FALECIMENTO. SEGURO DE VIDA. Sentença de improcedência. Recurso dos autores que não merece prosperar. Recusa ao pagamento da indenização por doença preexistente. Seguro contratado pelos beneficiários da apólice, filhos da segurada, um dia depois de sua internação durante período de pandemia de Covid-19 Perícia judicial que constatou a existência de diversas doenças preexistentes como hipertensão arterial, obesidade, insuficiência cardíaca, depressão, apneia do sono e trombose venosa profunda, bem como que desde novembro/2019, passou por diversas internações em razão de suas comorbidades.
Segurada internada em 25/05 e alta em 30/05/2020, sendo a proposta realizada pela filha em 26/05/2020, com omissão do real quadro clínico da genitora. Segurada que foi a óbito após alguns meses (15/12/2020) em razão das doenças preexistentes. Incidência da Súmula nº 609 do STJ. Omissão relevante sobre o quadro clínico que impede o reconhecimento de ausência de má-fé na contratação, que não poderia omitir suas doenças na data da contratação. Indenização indevida.
Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1108693-23.2021.8.26.0100; Ac. 17733789; São Paulo; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. L. G. Costa Wagner; Julg. 27/03/2024; DJESP 04/04/2024; Pág. 2255

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno os apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estipulo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §2º, do CPC, em razão da baixa complexidade da demanda, do lugar da prestação do serviço e do tempo exigido do labor dos causídicos da apelante/requerida.

Sem condenação dos apelados ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que não houve arbitramento de verba honorária em seu desfavor no juízo de origem e diante do parcial provimento do apelo
3
.

É como voto.

1
Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/informacoes/programas-projetos-e-acoes/pro-vida/dicas-de-saude/pilulas-de-saude/trombose-uma-doenca-perigosa-e-muito-frequente.>

2
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

3
AgInt no AREsp 1533297/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA:

VOTO – VISTA

Analisei atentamente o judicioso voto do Ilte. Relator, o qual, na presente Ação de Indenizatória movida por
LEONÍDIO RICARDO DONATO MENDONÇA
e
MADALENA MAQUARTE DONATO
em desfavor da ora apelante,
BANESTES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA,
afastou a alegação de ilegitimidade desta e, no mérito, deu provimento ao recurso, julgando improcedentes os pedidos autorais, por entender que a segurada deixou de informar a seguradora a existência de doença pré-existente.

Observa-se que, na origem, os apelados propuseram a presente Ação Indenizatória em razão da negativa da apelante em realizar o pagamento do prêmio de seguro de vida das apólices nº 33.243 (referente ao Contrato nº 2.989.107) e nº 93-1-1818 (referente ao Contrato nº 1818), que alegam ter direito devido ao falecimento da segurada Josany Ricarda Donato.

Na sentença objurgada o juiz de primeiro grau fundamentou que a parte requerida não logrou êxito em demonstrar que houve a exigência de exames médicos prévios à contratação do seguro, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual deu provimento a demanda, condenando a apelante ao pagamento do montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos autores a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento do prêmio de seguro das apólices: Apólice nº 33.243 referente ao Contrato nº 2.989.107, que prevê indenização no valor de R$ 58.294,00 em virtude de morte do segurado (ID 9155806); e a Apólice nº 93-1-1818 referente ao Contrato nº 1818, que prevê indenização no valor de R$ 53.525,00 em virtude de morte do segurado (ID 9155809) acrescido de juros de mora e correção monetária na forma da lei” (evento 8925508).

Finalmente, condenou a requerida/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estipulou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação tendo esta ajuizado o recurso em análise para:
i) obter o reconhecimento de sua ilegitimidade e, caso superada a questão; ii) serem julgados improcedentes os pedidos autorais ou, alternativamente, iii) ser afastada a sua condenação em danos morais.

Pois bem, tal como destacou o Ilte. Relator em seu voto condutor, não se verifica a alegada ilegitimidade da apelante, posto que integra porque integra o mesmo grupo econômico da Banestes Seguros S/A.

Assim, acompanho o voto condutor com relação ao afastamento da alegação de iligetimidade passiva da apelante e, superada a questão preliminar, peço desde já a devida vênia ao Relator para inaugurar divergência, de forma a manter a sentença de origem.

É possível verificar que, embora tenha dado provimento apelo por entender que “(...)
Conquanto só tenha falecido 3 (três) após a celebração das referidas apólices, é inequívoca a deliberada omissão da segurada de fatores médicos que impactariam negativamente no cálculo do prêmio dos seguros de vida, o que atrai a regra do art. 766, caput, do CC
(...), o Insigne Relator registrou em seu voto que
a seguradora não exigiu da segurada exames médico prévios à contratação.

Como se pode observar, a controvérsia ora devolvida a esta Corte cinge-se à análise da validade da negativa de cobertura por parte da seguradora, que alegou omissão de doença preexistente pela segurada. Desta feita, o ponto central de discussão é se a segurada Josany Ricarda Donato, ao firmar o contrato de seguro, agiu com dolo, omitindo informações relativas ao seu estado de saúde, ou se, ao contrário, sua conduta foi respaldada pela boa-fé objetiva, princípio que norteia as relações contratuais de consumo, notadamente em contratos de adesão como o presente.

Nos termos do art. 766 do Código Civil:

"Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido."

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na
Súmula 609
:

“
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação
ou
a demonstração de má-fé do segurado
.”

Esse posicionamento tem como fundamento a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, amparados pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que conferem ao consumidor a presunção de veracidade nas declarações de saúde prestadas, a menos que a seguradora comprove de forma contundente que houve omissão intencional, o que não ocorreu no caso dos autos, onde não foi comprovada, como o próprio Relator mencionou, a exigência de exames médicos prévios à contratação, e nem mesmo a má-fé da segurada, uma vez que sequer foi produzida prova técnica hábil a comprovar que a segurada veio a óbito em razão de doença que já existia à época da contratação do seguro. Aliás, observa-se do atestado de óbito apresentado nos autos que o falecimento da segurada não decorreu de uma causa isolada, mas de uma diversidade de problemas, não havendo comprovação de que as comorbidades enfrentadas pela segurada na época da contratação do seguro, anos antes de seu falecimento, foram a causa deste.

Ilustrando a questão trago precedente recente do TJRS:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. AÇÃO DE COBRANÇA.
Seguro de vida coletivo. Cláusula limitativa imposta pela seguradora. Má-fé configurada
. Tema 1.112, do STJ. 1) trata-se de ação de cobrança, em que a parte autora objetiva a condenação da seguradora ré ao pagamento de indenização prevista em contrato de seguro de vida em razão do falecimento da segurada, julgada parcialmente procedente na origem. 2) consoante as regras contidas nos artigos 765 e 766 do Código Civil, determinam que tanto o segurado quanto a seguradora devem ser regidos pela boa-fé e veracidade no contrato, bem como que o segurado perde o direito ao seguro garantido se omitir informações que possam influir no contrato. 3)
a atividade lucrativa é da empresa de crédito ou de seguro, de tal sorte que
os riscos dessa atividade não podem ser debitados sobre o consumidor-segurado, mas ela própria responder se não se acautelou suficientemente
. Essa é exatamente a situação dos autos,
a seguradora, ora demandada, não se precatou de tal maneira a minimizar os riscos de seu próprio negócio, pois deveria ter exigido a realização de exames médicos prévios. Assim não fez, por isso deve arcar com o resultado e com o risco do negócio entabulado
, mormente porque sempre recebeu o prêmio correspondente
. 4) no caso telado a questão crucial não está calcada apenas na questão debatida no tema 1112 do STJ (dever de informação cabe à estipulante), mas sim, no ato da seguradora quando da contratação (13/01/2015), viabilizaram a contratação, indevidamente, em que pese tivessem conhecimento de que a autora já havia ultrapassado a idade limite já possuía idade superior ao limite estabelecido para adesão ao seguro (78 anos), porém, ainda assim, o Banco do Brasil e a seguradora ré efetivaram a contratação. 5) assim, é descabida a negativa de indenização securitária sob a alegação de que o segurado, quando da contratação securitária, tinha mais de 65 anos,, uma vez que é dever da seguradora consultar a data de nascimento do segurado, e inclusive alertá-la de tal limitação. Ao contrário, no caso telado, a seguradora permitiu a contratação de seguro de vida e efetuou regulares cobranças do prêmio, sem qualquer demonstração de que o segurado tenha sido cientificado a respeito de que havia limite etário para ingresso e que tal infração poderia resultar na exclusão da cobertura. Mantido o julgamento originário, em juízo de retratação. (TJRS; AC 5000351-31.2021.8.21.0117; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Niwton Carpes da Silva; Julg. 24/09/2024; DJERS
01/10/2024
) (destaquei)

Os elementos dos autos indicam que Josany Ricarda Donato manteve suas atividades habituais até próximo de seu falecimento, o que confirma a ausência de sinais evidentes de enfermidades que, na época da contratação do seguro, estivessem na eminência de levá-la a óbito.

Embora a apelante argumente que a segurada deveria ter informado seu histórico de saúde em detalhes, sustentando que esta já apresentava indícios das enfermidades que levaram a seu óbito, não há, como já mencionado, prova inequívoca de que a segurada tivesse conhecimento de qualquer enfermidade de grau relevante que pudesse impactar o contrato. Importante ressaltar novamente
que a seguradora não exigiu exames médicos para aferir o estado de saúde da segurada, assumindo, assim, o risco da aceitação da declaração de saúde fornecida
.

Portanto, ao não exigir exames de verificação no ato da contratação e ao não comprovar a má-fé, a seguradora deve arcar com o risco do contrato. A declaração prestada pela segurada, sob as condições em que foi feita, encontra respaldo no princípio da proteção da confiança legítima, inerente aos contratos de adesão.

Sobre o tema segue o reiterado entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE PROVAS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1.
Não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação da existência de doença pré-existente. Precedentes
. 2. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de cláusulas contratuais e de matéria fática da lide, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. AgInt no REsp 1280544/PR, rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, Dje 09/05/2017. (destaquei)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE
DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA
. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1.
Conforme pacificado no STJ, "não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação da existência de doença preexistente"
(AgRg no AREsp n. 177.250/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 30/10/2012). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu não ter sido comprovada a má-fé da segurada nem a exigência de exames médicos pela seguradora, de modo que a recusa na cobertura do tratamento se deu de forma indevida, gerando dano moral indenizável. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. A incidência da referida súmula também obsta o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte.5. Agravo interno a que se nega provimento. AgInt no AREsp 1163036 / SE, Quarta Turma, Relator Ministro, ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado em 20/02/2018, DJe 08/03/2018. (destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na hipótese em exame, aplica-se o Enunciado 2 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça." 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ: "Não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação da existência de doença pré-existente"
(AgRg no AREsp 177.250/MT, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 30/10/2012). 3. Mediante análise do conjunto fático-probatório dos autos, tem-se que o eg. Tribunal de origem concluiu que o segurado não procedeu de má-fé por ocasião da contratação do seguro. Nesse contexto, afigura-se inviável rever tal conclusão, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. AgInt no AREsp 826988/MT, Rel. Ministro RAÚL ARAÚJ, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, Dje 03/06/2016. (destaquei)

Cumpre ainda destacar que a relação securitária deve ser interpretada à luz do CDC, especialmente quanto à vulnerabilidade do consumidor e à boa-fé objetiva. A empresa, ao ingressar no mercado de seguros de vida, oferece um serviço essencial à proteção familiar e patrimonial, devendo, por isso, zelar pela transparência e pela clareza nas suas relações contratuais. Eventuais cláusulas que limitem ou excluam direitos dos consumidores exigem interpretação restritiva e devem ser expressas e de fácil entendimento, sob pena de serem consideradas abusivas.

A interpretação do contrato de seguro, típico contrato de adesão, deve pautar-se pelo
in dubio pro misero
, ou seja, sempre a favor do consumidor
ex vi legis
dos artigos 6º, incisos IV e VIII e 47, ambos do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Dessa forma, não tendo a seguradora demonstrado de forma inequívoca a má-fé da segurada, a presunção deve ser em favor dos beneficiários, conforme os princípios consumeristas, aplicáveis às relações de adesão securitária.

Por fim, quanto ao cabimento ou não de indenização por danos morais, que é o que se discute no apelo em relação a indenização fixada, destaco que a negativa de pagamento do seguro vida extrapola os limites da razoabilidade, devendo ser mantido o dever de pagamento dos danos morais. Neste sentido trago precedentes recentes dos Tribunais pátrios:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
NEGATIVA DE COBERTURA. INDEVIDA. CLÁUSULA ABUSIVA. DANOS MORAIS
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO TJCE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pleito autoral, por entender que a moléstia denominada "carcinoma in situ no colo do útero" encontra-se indicada como risco excluído da cobertura de diagnóstico de câncer. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão trata-se de verificar se a negativa da cobertura de seguro de vida ocorreu de forma devida. III. Razões de decidir. 3. A atividade securitária é abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo as cláusulas do contrato de seguro submeterem-se às disposições da Lei consumerista, de modo a respeitar as formas de interpretação e elaboração contratuais, especialmente quanto à informação prestada ao consumidor sobre o conteúdo dos itens ajustados, a fim de coibir o desequilíbrio entre as partes, principalmente em razão da hipossuficiência em relação ao fornecedor. 4. A cláusula 4.2 da apólice em análise, a qual exclui o cobertura de "carcinoma in situ no colo do útero", é abusiva e deve ser excluída, pois inegavelmente tem cunho de ludibriar, já que, tratando de um seguro criado especialmente para as mulheres, a consumidora, ao se deparar com a referida proposta, com cobertura para diagnóstico de câncer, realiza a contratação porque logicamente entende que existe cobertura para câncer de colo de útero, de ovário, de trompas, de endométrio, ou seja, do que está ligado ao aparelho reprodutor feminino e não uma cobertura tão específica como a sustentada pelos apelados. 5. Estando os serviços atinentes às seguradoras submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo, as cláusulas do contrato firmado pelas partes, devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor, conforme prevê o artigo 47, sendo reputadas nulas aquelas que limitam ou restringem direitos, especialmente as que inviabilizam a realização da legítima expectativa do consumidor, o que é o caso dos autos. 6.
Quanto ao dano moral, é válido destacar que as circunstâncias da negativa da cobertura geraram evidente abalo psicológico à autora, que teve frustrada a expectativa de receber indenização que lhe é devida, mormente por se tratar de um momento tão angustiante, ocasionando dor e inegáveis transtornos.
Neste caso, entendo que o valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela proporcional e suficiente a reparar o dano moral sofrido pela autora. lV. Dispositivo. 7. Recurso conhecido e provido. (TJCE; AC 0175106-72.2016.8.06.0001; Fortaleza; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz André Luiz de Souza Costa; DJCE
07/11/2024
; Pág. 153) (destaquei)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. DESPROVIMENTO. 1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido de indenização securitária, bem como de indenização por danos morais. 2. As questões em discussão são as seguintes: (I) saber se houve cerceamento de defesa em razão da negativa de prova pericial médica indireta; (II) saber se restou configurado o dano moral e (III) saber se a correção monetária relativa à indenização securitária deve ser computada a partir do ajuizamento da ação. 3. Cerceamento de defesa não verificado. Réus que tiveram oportunidade de requerer prova pericial médica, mas concordaram com o julgamento antecipado da lide. 4.
Dano moral configurado a partir da recusa de cobertura securitária, com violação das legítimas expectativas do consumidor.
5. Nos termos da Súmula nº 632 do STJ, a correção monetária da indenização securitária deve incidir a partir da contratação até o efetivo pagamento. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJRJ; APL 0004447-21.2018.8.19.0026; Itaperuna; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Helda Lima Meireles; DORJ
04/11/2024
; Pág. 591) (destaquei)

MENTA1 APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA CORRETORA RÉ E DA PARTE AUTORA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. 1. Parte autora que pretende o recebimento de metade do valor do seguro pelo falecimento de seu companheiro, pago de forma integral ao único filho do de cujus. Sentença de parcial procedência condenando solidariamente os réus ao pagamento de metade da indenização do seguro à autora, afastando, contudo, o dano moral. Apelo da corretora ré e da parte autora. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar (I) a regularidade do pagamento do título de indenização securitária referente a seguro de vida em grupo, efetuado exclusivamente ao filho único do de cujus (3º réu), em detrimento da autora, sua companheira quando ausente na apólice a indicação dos beneficiários, (II) à responsabilidade da corretora de seguros no evento e (III) se os danos narrados na exordial são passíveis de indenização por danos morais. 3. Ausência de indicação de beneficiários na apólice que impõe a aplicação do disposto no artigo 792 do Código Civil. Precedente STJ. 4. Condição de companheira da autora que era conhecida pela apelante ré, conforme se denota do email enviado pela demandante antes da realização do pagamento da indenização securitária ao filho do segurado falecido. Ausência de comprovação de repasse de informação à seguradora corré, dando azo ao pagamento irregular do prêmio. 5. Falha na prestação de serviço que abarca situação excepcional de responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora, conforme jurisprudência pacífica do STJ. Demanda que envolve relação consumerista. Inteligência dos artigos 7º, parágrafo único, 18, 25, § 1º, e 34, todos do CDC, que prevêem a responsabilidade solidária dos fornecedores, que de alguma forma participaram da cadeia de fornecimento, pelos defeitos no serviço prestado, na melhor expressão da teoria da aparência e da boa-fé objetiva. 6.
Dano moral configurado. Negativa de pagamento que frustrou legítima expectativa da autora de receber a indenização que lhe era devida, sem contar o desgaste emocional advindo do ajuizamento desta demanda
. 7. Verba indenizatória que se arbitra em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando-se as peculiaridades do caso concreto e à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE RÉ. PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. (TJRJ; APL 0804197-96.2022.8.19.0063; Três Rios; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Eduardo Abreu Biondi; DORJ
01/11/2024
; Pág. 1080) (destaquei)

SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA C. C. INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. AÇÃO AJUIZADA POR BENEFICIÁRIOS. PRAZO DE PRESCRIÇÃO DECENAL. CASO CONCRETO INDICANDO NÃO SER O BANCO PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE QUALQUER ILICITUDE OU MÁCULA ÀS REGRAS CONSUMERISTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO BANCO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC. HIPÓTESE EM QUE RESTOU
COMPROVADO TER SIDO INJUSTIFICADA A NEGATIVA DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, NÃO SENDO APENAS O CASO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO. ENTENDIMENTO DE QUE O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA SERÁ A DATA DA ÚLTIMA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO REALIZADA AO TEMPO DO SINISTRO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 632 DO E. STJ. Recurso de apelação do Banco provido e parcialmente provido o recurso de apelação da seguradora. (TJSP; Apelação Cível 1034380-68.2019.8.26.0001; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I. Santana - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2024; Data de Registro: 24/10/2024) (TJSP; AC 1034380-68.2019.8.26.0001; São Paulo; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Cristina Zucchi; Julg.
24/10/2024
) (destaquei)

Ante ao exposto, e pedindo novamente vênia ao Relator, acompanho seu voto quanto ao afastamento da ilegitimidade passiva da apelante e, no mérito, inauguro divergência para manter a sentença de origem, de forma a negar provimento ao apelo.

Em que pese o desprovimento do recurso, deixo de majorar os honorários de sucumbência, posto que fixados em seu percentual máximo pelo Juízo de origem.

É como voto Sr. Presidente.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012872-81.2021.8.08.0048

APTE: BANESTES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDENCIA E CAPITALIZACAO LTDA.

APDOS: LEONIDIO RICARDO DONATO MENDONCA E OUTRA

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO (vogal)

Apenas para rememorar,
trata-se de recurso de apelação interposto por
BANESTES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA
em face da sentença id. 8925508, proferida pelo magistrado da 2ª Vara Cível de Serra, que, na ação indenizatória movida por
LEONÍDIO RICARDO DONATO MENDONÇA
e
MADALENA MAQUARTE DONATO
,
em desfavor da ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O eminente Relator deu provimento ao recurso, para julgar improcedente a demanda, pontuando, em síntese, que
“ainda que a seguradora não tenha exigido exames médicos prévios à pactuação, a má-fé da segurada denota que a recusa da cobertura securitária foi legítima, nos ditames da súmula nº 609 do Superior Tribunal de Justiça”,
sendo, na oportunidade, acompanhado pelo insigne Desembargador Sérgio Ricardo de Souza.

Por sua vez, a culta Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva inaugurou divergência para manter a sentença de origem, desprovendo o recurso, fundamentando que
“não foi comprovada, como o próprio Relator mencionou, a exigência de exames médicos prévios à contratação, e nem mesmo a má-fé da segurada, uma vez que sequer foi produzida prova técnica hábil a comprovar que a segurada veio a óbito em razão de doença que já existia à época da contratação do seguro”,
acrescentando que
“não há, como já mencionado, prova inequívoca de que a segurada tivesse conhecimento de qualquer enfermidade de grau relevante que pudesse impactar o contrato”.

O preclaro Desembargador Carlos Simões Fonseca, acompanhou, na sequência, o voto divergente inaugurado.

Diante do resultado não unânime, vieram os autos, então, em virtude da aplicação da técnica de julgamento estendido (art. 942 do CPC).

Pois bem.

O colendo STJ possui o firme entendimento de que
“
não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro e ainda não exigida pela seguradora a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação da existência de doença pré-existente
”
. (STJ; AgInt-AREsp 2.318.444; Proc. 2023/0062853-7; SE; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 01/09/2023)

Na hipótese em tela, colho da certidão de óbito acostada no id. 8925456 que a Sra. Josany Ricarda Donato faleceu na data de 19/09/2018, tendo como causa
“tromboembolismo pulmonar, trombose venosa profunda e insuficiência venosa profunda”,
e durante o processo de sinistro, foi observado pela apelante, após acessar o prontuário da segurada, que esta foi diagnosticada no ano de 2010 com pressão alta, em 2012 realizou procedimento para tratamento de varizes, com úlcera no membro inferior esquerdo, sendo que, em 2016, consta que esta, portadora de obesidade, apresentava dores no joelho,

sugestionando que já era portadora de potencial insuficiência venosa quando contratou o seguro, sem mencionar qualquer doença prévia correlacionada, o que nos permite concluir pela intenção de omitir tais informações.

Neste cenário, concluo por acompanhar a tese delineada pelo Desembargador Fernando Bravin, no sentido de prover o recurso, julgando improcedente a demanda, porquanto a
“omissão de comorbidades e de tratamentos cirúrgicos que guardavam pertinência com a causa da morte elucidam a má-fé da segurada”
.

Pelo exposto, acompanho o voto de relatoria.

É como voto.

Peço vênia ao e. relator e
Acompanho a divergência
inaugurada pela e. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, em consonância com entendimento que tenho manifestado nesta Corte em casos similares, como, por exemplo, na AC 0001622-11.2018.8.08.0049 (órgão julgador: Segunda Câmara Cível - relator para acórdão: Fernando Estevam Bravin Ruy - data da publicação:

24/01/2022
).